Tribunal: TJDFT
Processo: 0750319-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750319-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MIRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SYLVIO S. FERNANDES - ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e de agravo de instrumento interposto por MIRIAM CRISTINA SANCHES LEONEL (demandada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA ajuizado por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, SYLVIO S. FERNANDES - ADVOGADOS ASSOCIADOS, processo n. 0720958-07.2022.8.07.0007, na qual foi indeferido o pedido de suspensão do processo, com base na repercussão geral do tema 1255. O recurso está pautado para julgamento na 13a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 17/04//2024 a 24/04/2024 (ID 57330728). Na petição juntada no ID 57375081, a parte agravante noticia acordo realizado na origem e requer a desistência dos presentes recursos. Na mesma petição, renuncia os prazos recursais e ressalta a desnecessidade de intimação. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e nego seguimento aos recursos. Retire-se de pauta. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator